Tribunal: TJBA
Processo: 0006631-38.2012.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006631-38.2012.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOELIA PITTA PASSOS

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA, THAYANE SOUSA ARAUJO LOURA

APELADO: VANESSA MELO ROCHA

Advogado(s)
:
THAIS DE SOUZA ARCANJO, ANAMARIA DE SOUZA FERRAZ RIBEIRO ARCANJO, LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por NOELIA PITTA PASSOS contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos por CINTIA MELO SOUTO, reconhecendo a ilegitimidade passiva da embargante e extinguindo a execução quanto a ela, com condenação da apelante ao pagamento das custas, honorários advocatícios e multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da sentença que acolheu os embargos à execução mesmo diante da ausência de recolhimento das custas processuais pela embargante, sem que houvesse deferimento da gratuidade de justiça, e ainda sem a instrução adequada exigida pelo CPC/1973, vigente à época em que foram opostos.

III. Razões de decidir
3. A ausência de recolhimento das custas no prazo de 30 dias, conforme art. 257 do CPC/1973, enseja o cancelamento da distribuição, independentemente de intimação prévia, segundo o entendimento consolidado do STJ.
4. A matéria de ordem pública (ilegitimidade passiva) não afasta a exigência de observância dos pressupostos formais para validade do processo.
5. A sentença que analisou o mérito dos embargos à execução, sem que se aperfeiçoasse a regularidade formal do processo, padece de nulidade absoluta por vício de procedimento.
6. Diante da nulidade da sentença, não subsiste a condenação da apelante ao pagamento de custas, honorários e multa processual, os quais devem ser afastados.
7. A questão relativa à ilegitimidade passiva pode ser discutida no bojo da execução principal, mediante simples petição ou reconhecimento de ofício pelo juízo.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Determinado o cancelamento da distribuição dos embargos à execução e afastada a condenação da apelante.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de recolhimento das custas processuais nos embargos à execução, sem concessão de gratuidade de justiça, enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257 do CPC/1973.
2. A análise do mérito de embargos à execução inadmissíveis por vício formal configura nulidade absoluta da sentença.
3. Matéria de ordem pública pode ser conhecida de ofício nos autos da execução principal, mas não convalida vício de admissibilidade da ação incidental."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
0006631-38.2012.8.05.0126
, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Itapetinga/Ba, em que figuram como Apelante
NOELIA PITTA PASSOS

e Apelada
ESPÓLIO DE

CINTIA MELO SOUTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA